Tribunal: TJSP
Processo: 1004112-94.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c anulatória de cobrança e repetição de indébito – Discussão sobre o valor da tarifa de esgoto praticada por concessionária prestadora do serviço. Incompetência desta Câmara especializada. Artigo 3o, inciso II da Resolução 623/2013 do Órgão Especial. Precedente da Turma Especial. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000844038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004112-94.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante
BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A, são apelados ÁGUAS DE
MATÃO S/A, PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO e AEGEA
SANEAMENTO E PARTICIAPÇÕES S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do apelo e
determinaram a remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Público,
com vistas à redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004112-94.2018.8.26.0347 - Matão
2
Voto no 31.965 [DIGITAL]
Apelação no 1004112-94.2018.8.26.0347
Apelante: Baldan Implementos Agrícolas S/A
Apelados: Águas de Matão S/A e outros
Comarca: Matão
APELAÇÃO Ação declaratória c.c anulatória de cobrança
e repetição de indébito Discussão sobre o valor da tarifa de
esgoto praticada por concessionária prestadora do serviço.
Incompetência desta Câmara especializada. Artigo 3o, inciso
II da Resolução 623/2013 do Órgão Especial. Precedente da
Turma Especial. Recurso não conhecido.
Cuida-se de apelação (fls. 613/624) em face de sentença (fls.
593/6021) que julgou improcedente ação declaratória cumulada com anulatória
de cobrança e de repetição de indébito, declarando, ainda, ilegitimidade
passiva da corré Aegea Saneamento e Participações S.A.
Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa.
Insiste na legitimidade de Aegea Saneamento e Participações
S.A na qualidade de acionista da concessionária dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário no Município de Matão.
No mérito, defende a existência de relação de consumo entre
as partes e a desproporcionalidade da tarifa correspondente ao serviço de
tratamento de esgoto.
Somente as corrés Aegea Saneamento e Participações S.A e
Águas de Matão S/A apresentaram contrarrazões (fls. 630/655 e 659).
É o relatório.
1 Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004112-94.2018.8.26.0347 - Matão
3
Do apelo não se pode conhecer.
Conforme previsto no artigo 3o, II, da Resolução 623/2013 do
Colendo Órgão Especial, a 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público possuem
competência exclusiva para ações relativas a tributos municipais e execuções
fiscais relativas à dívida ativa das Fazendas Municipais.
Todavia, a demanda tem por objeto o valor da tarifa de esgoto
cobrada por concessionária prestadora do respectivo serviço, não havendo,
portanto, qualquer discussão sobre dívida ativa da Fazenda Pública Municipal,
tampouco de matéria tributária, o que a competência desta Câmara
especializada para conhecimento de recurso,
Posto isso, não se conhece do apelo, determinando-se a
remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Público, com vistas à
redistribuição.
João Alberto Pezarini
Relator